Tribunal: TCU
Processo: 012.166/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6055/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR em desfavor de José Jailson Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 308/2000, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Estado de Alagoas, que tinha por objeto "ações emergenciais no estado de Alagoas"; Considerando o transcurso de mais de vinte anos desde o fato gerador do dano apontado, sem que tenha havido a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando a firme jurisprudência deste Tribunal, bem como os pareceres da SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que, em situações como esta, devem ser arquivados os autos sem julgamento de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II, c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 49 à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec do Ministério do Desenvolvimento Regional, à Procuradoria da República em Alagoas e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 012.166/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Jailson Rocha (XXX.364.944-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.